Tribunal: STF
Processo: ADI 3177
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-02
Data de publicação: 2005-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO.
 LEI 645/2002 DO ESTADO DO AMAPÁ. EMENDA PARLAMENTAR. HIPÓTESE
VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 63, I. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS.
É inconstitucional norma que
seja resultante de emenda parlamentar a projeto de lei iniciado pelo
 Poder Executivo e que amplie hipóteses de recebimento de
gratificação por servidores públicos estaduais. Precedentes.
Ação
julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos arts.
2º e 5º da Lei 645/2002 do Amapá, decorrentes da rejeição de veto do
 governador do estado.